Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000576-47.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 231.126.031-68 (RECORRENTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000576-47.2024.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

Recorrido(s):
VANDO ALVES DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE DEZ DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais e à restituição de valores à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso inominado interposto pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de recurso inominado nos Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, conforme o art. 42, caput, da Lei no 9.099/95.

A contagem do prazo deve ser feita em dias úteis, nos termos da Lei no 13.728/18.

No caso concreto, o recurso foi protocolizado após o decurso do prazo legal, caracterizando sua intempestividade.

A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, sendo inviável a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição do recurso inominado nos Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, conforme o art. 42, caput, da Lei no 9.099/95 e a Lei no 13.728/18.

A interposição do recurso após o prazo legal acarreta sua intempestividade e impede seu conhecimento pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 42, caput; Lei no 13.728/18.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 256787674, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada a restituir a reclamante o valor de
R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de obrigatoriedade de custear exame não previsto no Anexo II da Resolução Normativa 428/17, item 60.

2)

Ausência de ato ilícito;

3)

Inocorrência de danos morais
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, preliminarmente, a parte recorrida alega que o recurso inominado foi interposto intempestivamente. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

À toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido, em razão de
sua intempestividade
.

Compulsando os autos, constata-se que a ciência da sentença prolatada nos autos foi registrada no dia
06/11/2024

(quarta-feira). Desta feita, em
07/11/2024
(quinta-feira), iniciou o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso inominado (art. 42,
caput
, da Lei no 9.099), findando em
22/11/2024
(sexta-feira), considerando a sua contagem em dias úteis, na forma da Lei no 13.728/18.

A
ssim, o recurso interposto é
intempestivo
, eis que protocolizado no dia
25/11/2024
(id.
256787676
).

Com efeito, p
rescreve o art. 42,
caput,
da Lei no 9.099/95:
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Pelas razões expostas,
acolho

a preliminar arguida em sede de contrarrazões e, em consequência,
não conheço

do recurso inominado, eis que

intempestivo
.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025